Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733345-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES, SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0711879-95.2017.8.07.0001 (proposto pelos agravados SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES em desfavor da empresa agravante), decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação à penhora de 15% sobre o faturamento mensal da empresa, por ser medida extrema de expropriação, bem como da nomeação do administrador-depositante, pelo juízo, em detrimento da indicação de um sócio da empresa para tal encargo (ID 126405081). Decido. Não prospera a alegação do executado de que o credor não esgotou todas as medidas para viabilização do seu crédito, e que violou a ordem de preferência do art. 835 do CPC. Ressalto que a ordem do artigo 835 é preferencial, não obrigatória. Não é razoável, portanto, que o credor pleiteie as penhoras na estrita ordem legal, mesmo sabendo que as medidas seriam infrutíferas, por desconhecer bens do devedor. Este, por sua vez, quando alega que o credor não demonstrou sua insolvabilidade, deveria, então, indicar bens passíveis de constrição, nos termos do art. 829, §2o do CPC. Assim sendo, mantenho a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento mensal da executada. A constrição em percentual menor inviabilizaria o pagamento do débito, que se arrastaria por mais outros anos, frustrando o recebimento do crédito. Quanto à indicação do administrador judicial, esta é a melhor solução para o caso, uma vez que se trata de pessoa isenta e imparcial à lide. Não demonstrando o devedor que riscos recaem sobre as informações sensíveis da empresa, ou mesmo se elas existem, não há óbice à indicação do perito ao encargo. Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 126405081. Homologo o plano de trabalho apresentado pelo perito (ID123917491), com a ressalva de que deverão ser promovidos depósitos mensais dos valores penhorados até o dia 10 (dez) de cada mês, juntamente com a prestação de contas mensal. Por fim, em razão da manifestação do credor (ID 125605093), intime-se o perito judicial para que se pronuncie sobre a contraproposta do credor, que requer que os honorários periciais incidam sobre os valores efetivamente recuperados, não sobre o total da dívida, pois há possibilidade de que não consiga reaver todo o seu crédito. Intimem-se”. - ID 131824137. Os embargos de declaração opostos por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (ID 132854440) foram rejeitados (ID 136113483). Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 39929809), ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA sustenta: “Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença pelo qual as agravadas buscam o recebimento do valor (histórico) de R$53.816,67. Realizadas pesquisas de bens nos sistemas disponibilizados pelo tribunal, houve a penhora parcial nas contas bancárias da agravante, no montante de R$20.212,91. Intimadas a indicarem novos bens à penhora, as agravadas requereram a penhora de 15% do faturamento da empresa agravante, o que foi deferido pelo juízo de origem (id 123359262), sendo nomeado como administrador o Sr. Alan Rocha Lobo. Contra essa decisão, a agravante apresentou impugnação (id 126405081), apontando que: (a) a penhora de faturamento é medida excepcional que exige o esgotamento de todas as medidas de satisfação do débito; (b) o percentual da penhora era excessivo; (c) não havia motivação para a nomeação de terceiro como administrador-depositante. O juízo de origem indeferiu a impugnação (id 131824137), sem, contudo, manifestar-se sobre todos os argumentos que poderiam infirmar a sua conclusão, o que ensejou a oposição de embargos de declaração (id 132854440). ( ) A penhora é um dos meios mais eficazes para se satisfazer o direito do credor, porém, há limites ao exercício da atividade jurisdicional expropriativa. A penhora de faturamento da empresa devedora é medida excepcional que, apesar de estar prevista no rol do art. 835 do CPC, exige o esgotamento de todas as medidas de satisfação do débito, consoante o entendimento jurisprudencial majoritário. Apesar de outras medidas constritivas terem sido frutíferas, o juízo de origem entendeu por bem deferir a penhora de faturamento, em percentual excessivo, com a exigência de atuação de administrador judicial – o que onerará ainda mais a agravante – sem que a situação dos autos seja, de fato, excepcional. No caso concreto, foram realizadas somente pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, aliás, sem que a parte credora tenha diligenciado por conta própria, o que impede a constatação de esgotamento das medidas constritivas. ( ) Caso não seja reformada a decisão agravada e indeferida a penhora sobre o faturamento da agravante, deve ser alterado, ao menos, o percentual da penhora. ( ) Há diversas decisões que reconsideraram o percentual definido pela primeira instância, reduzindo-o para a média de 5%; em alguns casos, inferior. A diminuição do percentual é imprescindível para que não seja afetada a saúde da empresa e inviabilizada a sua atividade empresarial, em afronta ao art. 805 do CPC. Consoante os precedentes invocados e com base na quantia executada, subsidiariamente, deve ser reduzido o percentual da penhora, de 15% para 5% sobre o faturamento da empresa agravante. ( ) A agravante se insurgiu também contra a nomeação de um terceiro como administrador-depositante. Na decisão agravada, consignou-se apenas que “não há óbice à indicação do perito ao encargo”, faltando uma análise adequada sobre a remuneração do administrador, que onerará demasiadamente a agravante, e o risco à sua atividade empresarial pela publicização de informações estratégicas; bem como, a desnecessidade de sua atuação. A lei permite a nomeação de administrador-depositante, e não a estabelece como obrigação. Isso porque a nomeação de administrador deve servir algum propósito específico, por exemplo, quando há indícios de desvio de finalidade ou de abuso – o que não existe no caso concreto. ( ) Em que pese o juízo de origem sinta que o administrador se trata de “pessoa isenta e imparcial à lide”, essa razão não é suficiente para ensejar a sua atuação, mormente porque não demonstrado o impedimento à nomeação de sócio da empresa para ocupar tal cargo. Dessarte, deve ser reformada a decisão agravada, para que o sócio administrador da empresa agravante seja o depositante.” Destaca que estão satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso: “(a) a probabilidade do direito reside na ausência de preenchimento dos requisitos para a penhora de faturamento, o excesso de seu percentual e a ausência de motivação para a nomeação de terceiro administrador; (b) o risco de dano de difícil reparação face à iminente penhora sobre o faturamento da empresa em percentual que prejudicará a atividade empresarial.” Por fim, requer: “1- a concessão de efeito suspensivo ao agravo, na forma do art. 1.019, I, do CPC; 2- no mérito, o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada (id 131824137) e indeferida a penhora de faturamento; 3- subsidiariamente, deve ser reduzido o percentual da penhora, de 15% para 5% sobre o faturamento da empresa agravante, e afastada a nomeação de terceiro administrador, ficando o depósito a cargo do sócio administrador;”. Preparo recolhido (ID 39929818). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação apresentada e mantida a penhora do percentual de 15% do faturamento da agravante ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Alega, em síntese, que a penhora de faturamento é medida de caráter excepcional, só admitida quando não esgotados os meios para localização de bens para satisfação do crédito. Alega ainda que o percentual de 15% do faturamento é excessivo e postula a redução para 5% do faturamento. Aduz também ser desnecessária a nomeação de administrador por ser medida excessivamente onerosa a pessoa jurídica devedora. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Trata-se de cumprimento de sentença proposto em 8/06/2017 (ID 749442), no qual os credores pleitearam o valor de R$ 53.816,67 (cinquenta e três mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). Após diversas pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora (Renajud – ID 21087558 e 113125227; eRIDFT – ID 21087558 e 113125228, Infojud – ID 21087579 e SISBAJUD – ID 21087547 e115934608, bloqueado somente o valor de R$ R$ 17.177,12 via SISBAJUD, valor muito inferior ao saldo remanescente atualizado da dívida (R$ 135.458,97 - indicado no ID 114584564). Assim, e considerando já ter havido busca de bens, não localizado patrimônio suficiente a satisfazer o crédito exequendo, é possível a penhora sobre percentual do faturamento nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa”. A propósito: “É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes.”(STJ - AgInt no AREsp: 1900611 RJ 2021/0146588-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) E caberia à agravante/devedora a indicação de bens penhoráveis (no artigo 774, incisos III e V e artigo 829, § 2o, ambos do CPC/2015), o que não ocorreu. Assim, não localizados bens penhoráveis, não indicado qualquer outro bem passível de constrição, deve ser mantida a penhora de percentual do faturamento. Destaca-se que, com relação ao percentual, o magistrado, ao deferir o pedido de penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica, deve observar a razoabilidade e princípio da preservação da empresa, fixando um percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais da pessoa jurídica devedora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não se pode olvidar que a constrição judicial sobre o faturamento da empresa pode inviabilizá-la, frustrando a excussão da dívida, uma vez que a possibilidade da devedora enfrentar seus débitos será dificultada pela medida constritiva que poderá comprometer sua estabilidade financeira. O ordenamento jurídico pátrio confere proteção especial ao exercício da empresa (cf. Livro II do Código Civil em vigor). Dessarte, ao Estado juiz não é permitido, em hipótese alguma, ser conivente com a conduta de inadimplentes; contudo, ao coagir tais indivíduos a adimplir suas dívidas, mister se observe com prudência as consequências desses atos, em nome do princípio da preservação da empresa. Recurso especial provido, para vedar a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa.” (STJ, REsp. no 525295/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 26/10/2014). No caso, embora a agravante alegue excesso quanto ao que definido na origem (penhora de 15% de seu faturamento), não apresentou prova nesse sentido e não há nada nos autos evidenciando que o bloqueio comprometerá o regular funcionamento ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica. Assim, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida a penhora no percentual definido na origem. No sentido, destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora do faturamento das pessoas jurídicas no percentual de 10% (dez por cento). 2. Nos termos do art. 866 do CPC, "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Tal quadro de excepcionalidade é vislumbrado no caso, tendo em vista que, apesar das diligências e consultas realizadas (Sisbajud), não foram localizados bens passíveis de constrição. Ademais, segundo o art. 835, § 1o, do CPC, salvo a hipótese de penhora de dinheiro, pode o juiz alterar a ordem de preferência da penhora, observadas as peculiaridades do caso concreto. Ante a ausência de localização de bens penhoráveis e a omissão das agravantes quanto ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo dos agravados à penhora de percentual do faturamento. 4. Conforme o art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 5. No caso, embora a parte agravante mencione o comprometimento de suas atividades, não acostou documentos comprobatórios nesse sentido. À míngua de comprovação da real capacidade financeira das sociedades empresárias devedoras, ora agravantes, o percentual fixado na decisão recorrida de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das pessoas jurídicas atende aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1607563, 07210414420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao administrador-depositário, destaca-se que o Código de Processo Civil expressamente autoriza o juiz a nomear um administrador-depositário para os casos de penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, § 2o do CPC) E, como bem definido na decisão agravada, a indicação do administrador judicial “é a melhor solução para o caso, uma vez que se trata de pessoa isenta e imparcial à lide. Não demonstrando o devedor que riscos recaem sobre as informações sensíveis da empresa, ou mesmo se elas existem, não há óbice à indicação do perito ao encargo.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora